Tribunal: TJMT
Processo: 1023781-80.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023781-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), SARAH CANDIDA DE ANDRADE - CNPJ: 29.353.557/0001-98 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), LEONARDO CARVALHO DA MOTA - CPF: 002.147.031-69 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SARAH CANDIDA DE ANDRADE - CPF: 064.439.471-42 (TERCEIRO INTERESSADO), HERIK RAMALHO DE SOUZA - CPF: 043.288.661-33 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Justiça gratuita. Pessoa jurídica e pessoa física. Ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. Preliminar de inadmissibilidade rejeitada. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça requerida por
pessoa jurídica e sócio, em embargos à execução, diante da ausência de documentos suficientes a comprovar incapacidade financeira
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o agravo interno diante da alegada irregularidade de representação processual; (
ii
) estabelecer se a documentação apresentada pela parte agravante comprova a hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da justiça gratuita.

III.
Razões de decidir

3.
A preliminar de inadmissibilidade recursal é rejeitada, pois não há irregularidade na representação processual que inviabilize o conhecimento do recurso, sendo eventual vício sanável.

4.
A gratuidade da justiça para pessoas jurídicas somente é admitida de forma excepcional, mediante demonstração
inequívoca de incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.

5.
A apresentação de declarações fiscais de faturamento zerado, desacompanhada de documentos contábeis e financeiros idôneos, não comprova a hipossuficiência e gera dúvidas sobre a real situação econômica.

6.
A manutenção de empregados e o pagamento regular de encargos trabalhistas evidenciam movimentação incompatível com a alegada ausência de recursos, reforçando a necessidade de comprovação documental mais consistente.

7
. A mera alegação de dificuldades financeiras não é suficiente para a concessão da gratuidade
à pessoa física
, sendo indispensável
a
apresentação de elementos concretos que evidenciem que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência
.

8
.
A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC não é automática, dependendo da demonstração de conduta abusiva ou protelatória, circunstância não verificada no caso concreto.

IV.
Dispositivo e tese

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. “
A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova robusta e específica da incapacidade financeira, não bastando alegações genéricas ou documentos insuficientes
”
.
2
.

A mera alegação de dificuldades financeiras não é suficiente para a concessão
da gratuidade à pessoa física
”
. 3.
“
A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC não é consequência automática do desprovimento do agravo interno, exigindo demonstração de conduta abusiva ou protelatória
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC
,
arts
. 98,
99, § 3º, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.120.356/RS; TJMT, Agravo Interno n. 1009449-65.2023.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03/07/2025; TJMT,
EDcl
no
AgInt
n. 1018484-34.2021.8.11.0000, Rel.
Desa
. Clarice Claudino da Silva, j. 08/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
SARAH CÂ
NDIDA DE ANDRADE
(pessoa jurídica) e
HERIK RAMALHO DE SOUZA

contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de
agravo
de instrumento
interposto
, mantendo a decisão interlocutória que indefer
iu o pedido de justiça gratuita
e determinou o pagamento das custas processuais (ID
301029380
)
.

Em suas razões,
os agravantes alegam que a decisão recorrida desconsiderou os documentos juntados que
comprovam
a hipossuficiência econômica tanto da pessoa física (
Herik
Ramalho de Souza
)
quanto da microempresa
Sarah Cândida de Andrade
.

Ressalta
m
que foram
apresentados
holerites, faturas, declaração de imposto de renda, além de documentos contábeis simplificados e declaração de faturamento zerado, os quais demonstrariam
a situação de crise financeira.

Sustenta
m
que o indeferimento da justiça gratuita constitui violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, bem como ao devido processo legal.

Defende que a exigência de documentos mais robustos, como balanços patrimoniais ou extratos bancários detalhados, mostra-se incompatível com a realidade econômica das pequenas empresas, especialmente diante do atual cenário de instabilidade financeira no país.

Segundo afirmam, “
Ainda que o juízo entenda que os documentos não são suficientes para o deferimento definitivo do benefício, é possível — e mais razoável — conceder gratuidade provisória, com possibilidade de reavaliação ao longo do processo
”.

Com essas considerações
, requer
em
o provimen
to do agravo interno
para que seja reformada a decisão
monocrática, deferindo-lhes os benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões, a parte agravada alegou vício de formação do recurso, diante da ausência de uma das executadas no polo ativo,
requerendo, ao final,
o não provimento do agravo interno, com reconhecimento da irregularidade recursal e aplicação, subsidiária, da m
ulta do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil

(ID
305774350
)
.

Recurso tempestivo
(ID
304731896
)
e isento de preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

–
PRELIMINAR
(
INADMISSIBILIDADE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

No caso
dos autos
, o
agravado suscitou preliminar de inadmissibilidade do presente Agravo Interno, sob o argumento de que o recurso estaria irregularmente formado em razão da ausência de legitimidade ativa da Sra.
Sarah Cândida de Andrade
, pessoa física
.

Sem razão, contudo.

Conforme se observa dos autos originários, a
Sra.
Sarah Cândida de Andrade
não figura como parte autônoma na demanda, mas apenas como
representante legal da pessoa jurídica agravante
, encontrando-se, inclusive, regularmente habilitada mediante procuração outorgada
(ID
192182230
e
192182231
, na origem)
.

Assim, inexiste qualquer irregularidade em não constar seu nome, como pessoa física, no polo ativo do recurso, uma vez que sua atuação se restringe à condição de representante da empresa.

Por fim, impende ressaltar, a título de observação, que da análise dos autos originários não se identifica, até o momento, procuração outorgada pelo agravante
Herik
Ramalho de Souza
.

Essa
circunstância, todavia, não compromete a admissibilidade do recurso, porquanto a ausência de mandato constitui vício de representação proces
sual sanável,
devendo ser oportunizada à parte a devida regularização antes da adoção de qualquer medida de maior gravidade.

À vista disso,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade do recurso suscitada pelo agravado.

É como
voto
.

VOTO

–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATO
R]

Egrégia Câmara:

In
casu
, insurge-se a agravante contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo de instrumento
, nos seguintes termos:

“
[...]
Extrai-se dos autos que
Sarah
Candida
de Andrade
(pessoa jurídica), representada por
Sarah
Candida
de Andrade
(pessoa física), e
Herik
Ramalho de Souza
opuseram Embargos à Execução em desfavor da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso -
Sicoob
Sul
, ocasião em que requereram a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (ID 192182225, na origem).

Ao apreciar o pleito, o Juízo a quo determinou a intimação dos autores para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentassem documentos idôneos capazes de comprovar a situação financeira alegada, tais como livros contábeis, balanços e declarações de imposto de renda referentes aos últimos
3
(três) anos (ID 192265064, na origem).

Em resposta, os embargantes juntaram aos autos faturas de consumo de água, boleto de mensalidade escolar, documento de apuração do Simples Nacional e holerites dos funcionários da empresa (ID 195336015, na origem).

Não obstante, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:[...].

Pois bem.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma
flexibilização
em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, § 5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, § 6º).

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de insuficiência de recursos, quando formulada exclusivamente por pessoa natural, goza de presunção de veracidade.

Entretanto, tal presunção juris tantum
não se estende às pessoas jurídicas
, das quais se exige demonstração inequívoca de hipossuficiência econômica, conforme consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
” (grifo nosso).

Desse modo, evidente que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado constitui medida excepcional, condicionada à
efetiva demonstração da incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais
.

Nesse sentido, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal:[...].

No presente caso, os agravantes instruíram o pedido de gratuidade da justiça com declarações de apuração do Simples Nacional (PGDAS-D) dos meses de fevereiro, março e abril de 2025, todas indicando receita bruta zerada (ID 195336028, 195336029 e 195336030, na origem).

Conquanto esses documentos demonstrem ausência formal de faturamento no período mencionado, tal circunstância, por si só, não comprova a incapacidade financeira alegada. Pelo contrário, suscita legítimos questionamentos quanto
à
real fonte de sustento da empresa e de seus sócios.

Com efeito, se a pessoa jurídica não aufere qualquer receita, conforme declarado nos documentos fiscais, torna-se imperioso saber de que forma vem se mantendo ativa, especialmente considerando que emprega funcionários
registrados e realiza pagamentos mensais de salários e encargos trabalhistas (ID 195336020, na origem).

Diante dessa aparente contradição, a situação exige, com ainda maior razão, a apresentação de documentos que comprovem de forma clara e objetiva a real condição financeira dos agravantes.

Nesse sentido, seria necessária a juntada de extratos bancários, balanços contábeis, relatórios de contas a pagar e a receber, planilhas de inadimplência, demonstrativos de fluxo de caixa, entre outros elementos probatórios, conforme determinado pelo Juízo a quo.

A omissão desses documentos, por sua vez, compromete a aferição da veracidade da alegação de hipossuficiência e enfraquece substancialmente o pedido formulado, pois a simples menção à crise financeira ou a apresentação de declarações unilaterais não supre o ônus probatório quando se trata de pessoa jurídica.

Paradoxalmente, em vez de corroborar a alegação de vulnerabilidade econômica, a documentação fiscal apresentada pelos agravantes acentua a necessidade de produção de provas complementares.

A declaração de faturamento zerado, desacompanhada de qualquer elemento adicional que demonstre o impacto financeiro efetivo sobre a empresa e seus sócios, gera mais dúvidas do que esclarecimentos, impedindo o convencimento judicial quanto
à
real existência de hipossuficiência dos agravantes.

Aliás, como bem pontuado pelo Juízo singular, “conforme informações extraídas dos próprios autos, a pessoa jurídica SARAH CÂNDIDA DE ANDRADE – ME encontra-se formalmente ativa, o que afasta a presunção de ausência de movimentação econômica. Em casos como o presente, não se pode presumir que uma empresa regularmente ativa no cadastro da Receita Federal opere sem qualquer receita ou faturamento, sobretudo quando não há qualquer documento hábil que ateste a inatividade econômica”.

Assim sendo, não tendo os agravantes demonstrado, de forma clara e suficiente, a incapacidade econômica para arcar com
as custas
processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Ante o exposto, nos termos da Súmula n. 568 do STJ,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto
por
Sarah
Candida
de Andrade
(pessoa jurídica)

e

Herik
Ramalho de Souza
.
[
...]
”
(ID
301029380
)
.

Pois bem.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta
não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida
,
a qual entendo
que deve ser mantida irretocável
.

No caso concreto,
como bem delineado na decisão monocrática ora impugnada
, verifica-se que os agravantes não lograram comprovar, de forma satisfatória, a alegada hipossuficiência econômica.

Como cediço,
a concessão da gratuidade da justiça
às pessoas jurídicas
constitui medida de caráter excepcional, condicionada à efetiva demonstração, por meio de documentação idônea, da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Esse entendimento se encontra
pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 481, segundo a qual: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Na hipótese
dos autos
, a empresa agravante apresentou declarações fiscais do Simples Nacional com
faturamento zerado

nos meses de fevereiro, março e abril de 2025
(ID 195336028, 195336029 e 195336030, na origem)
, elementos
que
não se revelam aptos a comprovar a incapacidade alegada.

Ao contrário, despertam dúvidas quanto
à
real condição financeira, pois, não obstante a ausência de faturamento formal, consta dos autos que a empresa mantém empregados regularmente registrados e efetua o pagamento de salários e encargos trabalhistas

(ID 195336020, na origem)
.

Essa circunstância denota movimentação econômica incompatível com a suposta inatividade empresarial, sugerindo que outras fontes de receita possam estar sendo
utilizadas, o que reforça a necessidade de maior transparência documental
.

Em casos como o presente, exige-se a apresentação de balanços patrimoniais, extratos bancários, demonstrativos de fluxo de caixa e relatórios de contas a pagar e a receber, de modo a permitir uma análise objetiva e completa da situação financeira.

A omissão desses documentos inviabiliza o reconhecimento da hipossuficiência, pois o simples faturamento zerado, sem lastro em provas adicionais, não permite concluir pela incapacidade de suportar
as custas
.

A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente afirmado que a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica constitui medida excepcional, que não pode se apoiar em meras alegações ou em documentos genéricos,
sob pena
de esvaziar o próprio sentido da exigência legal.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
JUSTIÇA GRATUITA
.
PESSOA JURÍDICA
.
INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica é possível
,
desde que comprovada de forma cabal sua incapacidade financeira
,
nos termos da Súmula 481 do STJ
. A simples alegação de dificuldades econômicas, desacompanhada de documentação contábil robusta e específica, não é suficiente para afastar a presunção de capacidade financeira, especialmente diante do porte da empresa, do valor da causa (R$ 679.461,83) e da ausência de elementos que evidenciem colapso financeiro. Os documentos apresentados pelos agravantes são genéricos e não demonstram, de forma clara e
objetiva, que o pagamento das custas processuais inviabilizaria sua subsistência ou funcionamento regular. Correta a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. [...] Tese de julgamento:

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova robusta e específica da incapacidade financeira
,
não bastando alegações genéricas ou documentos insuficientes
. Mantém-se o indeferimento do benefício quando ausente nos autos demonstração clara de que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência da parte ou o funcionamento regular da empresa. [...]
” (TJMT,
Agravo Interno n.
1009449-65.2023.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
03/07/2025,
DJE 03/07/2025 – grifo nosso).

No
tocante
ao agravante
Herik
Ramalho de Souza
, observa-se que, de igual modo,
não trouxe aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a alegada incapacidade financeira
.

Mesmo instado pelo Juízo
singular
a comprovar sua renda e condição econômica, manteve-se inerte, deixando de juntar elementos mínimos que pudessem embasar o pedido.

Importante ressaltar que
“
a
mera alegação de dificuldades financeiras não é suficiente para concessão do benefício, sendo necessária a comprovação efetiva de que o pagamento das despesas processuais comprometeria a subsistência do requerente
” (TJMT, Agravo Interno n.
1033463-93.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
28/02/2025, DJE 28/02/2025
– grifo nosso
)
.

Dessa forma
,
considerando que a decisão
se encontra

devidamente fundamentada
e inexistem nos autos elementos novos capazes de alterar o entendimento quanto ao indeferimento da justiça gratuita
aos agravantes
,
o desprovimento do agravo interno
é
medida que se impõe
.

Por fim,
no que se refe
re ao pedido formulado em contrarrazões para aplicação da
multa prevista no artigo 1.021
,
§ 4º
,
do
Código de Processo Civil
, cumpre destacar que a penalidade em questão não constitui consequência automática do desprovimento do agravo interno, ainda que por decisão unânime.

Nesse sentido
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO - ALEGADA OMISSÃO – OCORRÊNCIA -
PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES PARA APLICAÇÃO DA MULTA DO ART
.
1.021
,
§ 4.º
,
DO CPC
-
INAPLICABILIDADE
– EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO - SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

A penalidade prevista no § 4.º, do artigo 1.021, do CPC, não é decorrência lógica do desprovimento do referido recurso
, em votação unâni
me, ou seja, não é automática.
É necessária a demonstração de conduta abusiva ou protelatória
,
para o fim de se aplicar a multa
do art. 1.021, § 4.º do CPC (
AgInt
nos
EREsp
1.120.356/RS). Uma vez não demonstrada, mantida deve se
r a não aplicação.
”

(TJMT,

Embargos de Declaração no Agravo Interno n.
1018484-34.2021.8.11.0000,
Rel.
Desa
.
Clarice Claudino
d
a Silva, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
08/04/2022, DJE 08/04/2022
– grifo nosso
)
.

Destarte, p
ara sua incidência, é imprescindível a comprovação de conduta abusiva ou manifestamente protelatória da parte recorrente, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ausente
tal
comprovação,
impõe-se a rejeição do pleito sancionatório
.

Ante o exposto,

conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto por
Sarah Cândida de Andrade
(pessoa jurídica) e

Herik
Ramalho de Souza
, mantendo
incólume
a decisão monocrática recorrida, por esses e por seus próprios fundamentos.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025